Tribunal: TJDFT
Processo: 0742204-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742204-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI AGRAVADO: TOP 7 MIDIA EIRELI DESPACHO O evento que a agravante pretendia garantir a realização estava marcado para o dia 21.1.2022 (id 31737631, f. 16). Ante o exposto, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de cinco (5) dias sobre a eventual perda de objeto do agravo de instrumento provocada pela passagem da data ou demonstrar a permanência do interesse processual, conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator